Tribunal: TJSP
Processo: 2038497-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de realização de pesquisa via CENSEC – Pleito de reforma – Admissibilidade – Diligências anteriormente empreendidas que não propiciaram a satisfação do crédito perseguido – Possibilidade de obtenção das informações, não acessíveis pela via extrajudicial – Uso de ferramentas disponibilizadas pelo legislador

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de realização de pesquisa via CENSEC – Pleito de reforma – Admissibilidade – Diligências anteriormente empreendidas que não propiciaram a satisfação do crédito perseguido – Possibilidade de obtenção das informações, não acessíveis pela via extrajudicial – Uso de ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado – Acesso que depende de intervenção judicial – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.